Tribunal: TJMT
Processo: 1009273-79.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009273-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSENWAL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 459.451.791-91 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – INADEQUACÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - QUESTÃO DE FUNDO – SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AMPLIAÇÃO DO ROL DE LEGITIMADOS – IMPOSSIBILIDADE -

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER –- NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

1.

A ação popular não é a via adequada para pleitear a declaração concentrada de inconstitucionalidade, não podendo servir como sucedâneo às ações típicas de declaração abstrata da (in)compatibilidade vertical de normas, pois ampliaria o rol de legitimados.

2.

Escorreita a sentença que, passo a passo, cotejou a pretensão
versus
inadequação às hipóteses de cabimento da via eleita, motivo por que não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional, muito menos cerceamento de defesa, se ausente o requisito de condição específica para legitimar o exercício do direito da ação popular, circunstância que implica, categoricamente, na extinção do processo sem apreciação do mérito.

3.

Neste Tribunal de Justiça: N.U 1009907-29.2019.8.11.0003, MARCIO VIDAL, Julgado em 27/07/2020; N.U 1047907-81.2019.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 26/10/2020; N.U 1002381-62.2020.8.11.0007, MARCIO APARECIDO GUEDES, Julgado em 03/05/2021.

4.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa com Recurso de Apelação interposto por
ROSENWAL RODRIGUES DOS SANTOS
em face de sentença que, nos autos de Ação Popular movida em desfavor do Município de Cuiabá e Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita e, por consequência, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito (art. 485, I e VI, CPC).

Nas suas razões, invoca cerceamento de defesa ante a extinção prematura do feito sob a tese de ausência de enfrentamento dos fundamentos da exordial (
i
), fundamentação genérica (
ii
), repetição de indeferimentos recorrentes no Juízo de origem (
iii
) e ausência do devido processo legal (
iv
) correlato aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, requer o provimento do recurso para considerar a sentença nula por negativa de prestação jurisdicional.

Tempestividade certificada (ID 59578493).

Contrarrazões do Município no ID 59578498 pelo não provimento do recurso.

O Presidente da Câmara Municipal, devidamente intimado, deixou o prazo transcorrer
in albis
, conforme atesta a certidão de ID 59584951.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça,

no ID 69294011, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a despeito da ausência de preparo e do pedido de justiça gratuita segundo certidão no ID 60780950, trata-se, na origem, de ação popular, cuja sua natureza constitucional isenta custas e ônus sucumbencial, exceto nas hipóteses de comprovada má-fé, conforme expresso no artigo 5º, LXXIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido:
TJMT,
N.U 1008853-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 06/11/2020; N.U 0001084-86.2012.8.11.0049, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do Recurso.

Sentença sujeita ao duplo de jurisdição (art. 19, Lei n.º 4.717/65).

A questão posta em julgamento é o exame da sentença que indeferiu petição inicial de Ação Popular que, à vista das razões de apelo, teria, em síntese, cerceado a defesa do autor, ora apelante.

O juízo
a quo
assim delimitou seus motivos de decidir:

“Destarte,
não há que se falar em cabimento de ação popular para veicular tão somente pretensão condenatória
[obrigação de fazer ou de não fazer], pois a própria finalidade de proteção aos interesses difusos tutelados impõe à desconstituição do ato administrativo, lesivo àqueles interesses
.

(...)

Destarte, muito embora não tenha requerido explicitamente, no pedido de tutela de urgência,
almeja a constituição de obrigação de não fazer,
haja vista que pretende seja exarada ordem judicial de
“sustação”
para que a Câmara Municipal de Cuiabá não realize
“de forma secreta ou reservada qualquer sessão de qualquer Comissão seja de Inquérito ou Permanente”
.

(...) Muito embora a parte autora não tenha postulado diretamente a declaração da nulidade dos artigos 62 e 67 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá,
conduziu todo o seu raciocínio sustentando a inconstitucionalidade das referidas normas.

E, ao final, formulou pedido no sentido de que seja declarada preventivamente
“a nulidade de se realizar Sessões Secretas ou Reservadas no âmbito da Câmara Municipal de Cuiabá”
, pedido esse que
possui nítido conteúdo de invalidação dos artigos supracitados, buscando, ainda que por vias transversas, obter a supressão de todos os efeitos atuais e futuros das normas

(...)

Nesse diapasão, o pedido não encontra amparo em nenhuma das hipóteses de manejo da ação popular, as quais, consoante já exposto,
pressupõem a prática de ato nulo ou anulável, do qual resulte necessariamente lesão ou, ao menos, potencialidade lesiva ao patrimônio público ou aos demais interesses tutelados.
” (ID n. 59578478) (grifei).

O apelante, consoante relatado, sustenta que
“
a sentença ignorou por completo os reais fundamentos e pedidos da demanda postos para a sua análise
” (ID. 59578481 – pág. 4), argumentando que
“os pedidos expressos do Apelante não coadunam com a menção da sentença, não havendo prestação jurisdicional adequada”
(ID 59578481 – pág. 13).

Argumenta que
“o ato administrativo lesivo ao patrimônio público suscetível de invalidação por meio desta ação popular é a realização de sessões secretas ou reservadas”
(ID n. 59578472 – pág. 6)
,
cujo fundamento destacou dos artigos 62 e 67 do Regimento Interno da Câmara Municipal (RICM), a sustentar exame incidental de inconstitucionalidade do regramento como
causa petendi
da presente ação.

Sem reparos a sentença. Explico.

Não obstante seja admitida a declaração de inconstitucionalidade
incidenter tantum
de lei ou ato normativo em ação popular, sobressai, dos argumentos expostos, a tentativa equivocada do autor na utilização, como via transversa, para obter a declaração de nulidade da norma sem redução de texto, já que a controvérsia constitucional não está limitada em uma simples relação de prejudicialidade ou aresta da causa de pedir, tal como autoriza a jurisprudência. Vejamos o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ADEQUAÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO ATACADO. POSSIBILIDADE.

1. "É possível a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum de lei ou ato normativo federal ou local em sede de ação popular,
desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir ou questão prejudicial indispensável à resolução do litígio principal
" (AgInt no REsp 1.792.563/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019).

2. Hipótese em que o pedido principal é o de ressarcimento ao erário de imposto que deixou de ser recolhido, tendo como causa de pedir suposto desvio de finalidade na expedição de decreto estadual que concedeu o benefício fiscal, o qual, embora aparentemente de caráter geral e abstrato, alegadamente teria sido editado com o propósito de beneficiar determinadas pessoas.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.882.543/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2021) (grifei).

Na origem, o que se está a pleitear, ao fim e ao cabo, é a invalidação da norma que autoriza a realização de sessões secretas, como forma preventiva de impedir que as mesmas sejam realizadas, em razão de que violariam princípios constitucionais – segundo o que alega.

Não é o
ato concretamente particularizado
, com
indícios tangíveis
de ilegalidade e lesividade, praticado por membro da Casa Municipal, a ser oponível por meio da via eleita, mas sim impedimento de que qualquer sessão secreta, abstrata e genericamente considerada, venha a se concretizar.

A questão foi pontuada pelo
parquet
em segunda instância, mediante seu parecer no ID 69294011, d. Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá M. Ayres. Destaco excertos:

“(...)

No caso em exame, o autor afirma que o ato ‘lesivo ao patrimônio público suscetível de invalidação por meio desta ação popular é a realização de sessões secretas ou reservadas’ por parte da Câmara Municipal de Cuiabá, especificamente no tocante a possibilidade de ser realizada tal modalidade de sessão pela Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o recebimento de propina e suposta obstrução da Justiça pelo Prefeito Emanuel Pinheiro. Indene de dúvidas que a pretensão do Apelante conforme bem destacado pelo Juízo primevo, é obstar a ‘realização de sessões secretas ou reservadas’, caracterizando obrigação de não fazer, sendo tal preceito cominatório/tutela mandamental não ‘admitido em sede de ação popular, pois nesta deve o autor expressamente buscar a nulidade ou anulabilidade de um ato administrativo lesivo aos interesses tutelados por esse tipo de demanda’. Portanto, inadequada a via eleita pois a ação popular não é ação própria a postular tutela jurisdicional diversa da desconstitutiva.

(...)

Realmente o artigo 67 do Regimento Interno sinaliza que ‘as reuniões poderão ser Reservadas ou Secretas’. Observa-se ser o caso de ação de inconstitucionalidade do artigo em questão e não de ação popular, pois em verdade, tal dispositivo permite que sejam realizadas sessões de forma ao que tudo indica, antidemocráticas. Estando vigente determinada legislação, apenas seria possível afastar seus efeitos mediante o reconhecimento da sua inconstitucionalidade. Até porque, enquanto não declarada inconstitucional, presume-se a constitucionalidade das leis que devem, necessariamente, operar seus efeitos.

(...)”

Em um raciocínio lógico-dedutivo pondera-se que, na eventualidade de se declarar a inconstitucionalidade incidental dos art. 62 e 67 do RICM, a pretensão em impedir a realização das ditas sessões seria, inevitavelmente, alcançada e a ação perderia sua condição de existir.

É firme a conclusão de que a ação popular não constitui via adequada para pleitear a declaração concentrada de inconstitucionalidade, porquanto inadmissível servir como sucedâneo às ações típicas de declaração abstrata da (in)compatibilidade vertical de normas, por alargar o rol de legitimados sem a devida autorização da Constituição Federal (art. 103) e/ou Estadual (art.124).

Lado outro, afasta-se do móvel em exame com o fim de condenar o ente público a realizar ou deixar de realizar certa obrigação, como se afigura a pretensão do autor, apelante, ao passo que a questão de fundo traz a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que disciplina o ato, como se disse. Certamente impedir a realização de sessões secretas não possui natureza desconstitutiva, senão de obrigação de não fazer.

Nessa intelecção, colhe-se entendimento haurido neste Tribunal de Justiça em diversos julgados:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – VERBA INDENIZATÓRIA – VEREADORES – CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA E PEDIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – APELO DESPROVIDO.

Mostra-se correta a sentença que indeferiu a petição inicial, por inadequação da via eleita, pois evidente que fora utilizada como sucedâneo da ADI, dado que o pedido da Ação Popular tem, como sua causa próxima, a declaração de inconstitucionalidade da lei que instituiu a verba indenizatória aos vereadores do Município de Rondonópolis, sem a necessidade de prestação de contas.

(N.U 1009907-29.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – INADEQUACÃO DA VIA ELEITA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMO PEDIDO PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE

– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA RATIFICADA.

A Ação Popular possui natureza eminentemente desconstitutiva,
pois tem a finalidade de invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Diante da impossibilidade de utilização da ação popular como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, deve ser reconhecida a
ausência do interesse de agir
, face à inadequação da via eleita. (N.U 1002381-62.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021) (grifei).

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO POPULAR -
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
- INADEQUAÇÃO DA VIA - OCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Segundo dispõe o inciso LXXIII do art. 5° da Constituição Federal, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público.
A ampliação das hipóteses de cabimento previstas na Lei 4.717/1965, com a interposição de ação popular que busca impor ao Poder Público obrigação de fazer e não fazer, afasta a adequação da via eleita
. 2. Recurso desprovido. Sentença ratificada. (N.U 1025927-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022) (grifei)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDIÇÕES PROCEDIMENTAIS DA LEI Nº 4.717/65 – PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DO MEIO AMBIENTE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA ATO ILEGAL E LESIVO – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO COM NÍTIDO CARÁTER DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não demonstrada, pelos argumentos expendidos, pretensão destinada à proteção do patrimônio público, do meio ambiente e da moralidade administrativa contra ato ilegal e lesivo, condições da ação popular, nos termos do que prevê a Lei nº 4.717/1965 (regula a Ação Popular) e o art. 5º, LXXIII da Constituição Federal, correta a sentença que indefere a inicial e julga extinto o feito por inadequação da via eleita.

(N.U 1047907-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

À guisa do delineado, escorreita a sentença que, passo a passo, cotejou a pretensão
versus
inadequação às hipóteses de cabimento da via eleita, motivo por que não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional, muito menos cerceamento de defesa, se ausente o requisito de condição específica para legitimar o exercício do direito da ação popular, circunstância que implica, categoricamente, na extinção do processo sem apreciação do mérito.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em reexame necessário, ratifico a sentença.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022